Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734051-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO OLIVEIRA MONTORO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO OLIVEIRA MONTORO, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0066048-75.2010.8.07.0015, requerida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DELTA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA e de LEANDRO OLIVEIRA MONTORO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e determinou a expedição de alvará em favor do exequente. Na decisão agravada (ID 204776875 dos autos de origem), foi resolvido que a presunção de certeza e de liquidez das certidões de dívida ativa não foi elidida; não é possível examinar a alegação de decadência em exceção de pré-executividade; a prescrição da execução fiscal não ocorreu pela interrupção causada pelo ajuizamento da ação e depende de dilação probatória a alegação de ilegitimidade passiva do executado LEANDRO OLIVEIRA MONTORO. Em razões recursais (ID 62964925), o agravante sustenta que, na ação de execução fiscal fundada nas certidões de dívida ativa n. 3225356, 3225330, 3225348 e 3225364, é exigido o débito total de R$ 49.827,63 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) em desfavor da executada DELTA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. Assevera que apenas essa devedora é mencionada nas certidões de dívida ativa, mas a execução foi redirecionada contra os sócios. Diz que não foi citado e que compareceu espontaneamente para impugnar a execução fiscal em razão de nulidades no processo de execução fiscal e decadência dos créditos tributários ou prescrição da ação de execução, mas a exceção de pré-executividade foi rejeitada e, na mesma decisão, determinou-se a expedição de alvará em favor do agravado. Argumenta que a arguição de sua ilegitimidade passiva pode ser examinada em exceção de pré-executividade, uma vez que não depende de dilação probatória, sendo possível a cognição até mesmo de ofício. Defende que a responsabilidade tributária não pode ser atribuída a ex-sócio da sociedade empresária devedora, notadamente quando os fatos geradores, segundo se observa das certidões de dívida ativa, ocorreram após sua retirada da sociedade, que aconteceu com a transferência de suas quotas para Heloisa Oliveira dos Santos, consoante a alteração contratual datada de 22/11/2002, registrada na Junta Comercial do DF em 24/12/2002 com o n. 20020682158. Alega que não tem responsabilidade tributária pelos débitos referidos nas certidões de dívida ativa que aparelham a execução fiscal, as quais, no tocante à inclusão de seu nome, são nulas. Afirma que, em relação às certidões de dívida ativa n. 3225356 e 3225364, seu nome não consta como devedor solidário. Ressalta que, apesar do reconhecimento de sua responsabilidade tributária limitada até o ano 2002, a ordem de penhora pelo SISBAJUD abrangeu o valor integral dos débitos excutidos. Frisa que a decisão agravada é contraditória nesta parte e que os valores posteriores ao limite temporal de sua responsabilidade não lhe são exigíveis. Ao final, postula que o agravo de instrumento seja conhecido e concedido efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação da ação de execução. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que a exceção de pré-executividade seja acolhida, para que seja excluído da execução fiscal em razão de sua ilegitimidade passiva ou o valor exigido seja limitado ao período de sua responsabilidade tributária. O recolhimento do preparo recursal está comprovado no ID 62964928. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução fiscal, no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam ou a limitação da responsabilidade tributária do ex-sócio em exceção de pré-executividade. O enunciado da súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com o propósito de infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade da certidão de dívida ativa, incumbindo-lhe o ônus probatório por meio de inequívoca prova documental. A jurisprudência já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, pois a certidão possui presunção de legitimidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça perfilham o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, repetitivo, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (i) não haveria nos autos comprovação de que o fundamento para a inclusão do nome do sócio na CDA seria exclusivamente o art. 13 da Lei n. 8.630/1993 e que (ii) presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DEILEGITIMIDADEPASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Classe do Processo: 07300621520208070000 - (0730062-15.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1344221. Data de Julgamento: 26/05/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso. O agravante opôs exceção de pré-executividade para requerer a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que se retirou da sociedade empresária devedora e não tem responsabilidade tributária pelos créditos originados de fatos geradores ocorridos após sua saída, sendo o caso, quando muito, de se a limitar ao marco temporal de sua retirada. Diversamente do que o recorrente alega nas razões recursais, a verificação dessas situações debatidas não se coaduna com o escopo da exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e de apreciação aprofundada dos elementos fático-probatórios, para verificação da procedência de seus argumentos. Isso obstaculiza o imediato reconhecimento da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Além do mais, o requerido não arguiu, muito menos demonstrou, o risco de dano grave e de difícil reparação, de sorte que não se mostra possível sobrestar a tramitação do processo de execução fiscal. Ele deverá aguardar o julgamento da questão debatida no recurso pelo colegiado recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto o acesso ao processo de referência é suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 às 10:36:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora